Tribunal: TJSP
Processo: 0016197-40.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Execução Penal – Remição de penas – Desempenho de função laborativa e dedicação ao estudo – Dias remidos que deverão ser considerados como pena cumprida, para todos os efeitos– Inteligência do art. 128 da LEP – Pretensão a que a remição seja considerada em duplicidade, tanto antes de aplicada a fração (abatimento de pena), quanto depois (pena cumprida), com diminuição compatível ao tempo remido

Ementa:
Execução Penal – Remição de penas – Desempenho de função laborativa e dedicação ao estudo – Dias remidos que deverão ser considerados como pena cumprida, para todos os efeitos– Inteligência do art. 128 da LEP – Pretensão a que a remição seja considerada em duplicidade, tanto antes de aplicada a fração (abatimento de pena), quanto depois (pena cumprida), com diminuição compatível ao tempo remido pelo sentenciado, e consequente antecipação do lapso para benefícios – Inadmissibilidade
Os dias remidos pelo reeducando deverão ser computados como de pena privativa de liberdade efetivamente cumprida, para todos os efeitos, observada eventual ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, e não apenas abatido do total da sanção aplicada.
Observe-se, contudo, que todo desconto efetivo na pena total do sentenciado (detração, remição, indulto parcial...) tem de ser efetuado sobre o total da pena, sendo que, posteriormente, será descontado, por via lógica, das frações para concessão de benefício.
Descabe, assim, a pretensão a que a remição seja considerada em duplicidade: tanto antes de aplicada a fração (abatimento de pena), quanto depois (pena cumprida), com diminuição compatível ao tempo remido pelo sentenciado, e consequente antecipação do lapso para benefícios, pois se cuida de raciocínio que vai contra a sistemática da execução penal, uma vez que beneficiaria indevidamente o sentenciado mais de uma vez: reduziria a pena a ser cumprida, bem como anteciparia a concessão de benefícios.